Tribunal: STF
Processo: Rcl 18289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARADIGMA APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO QUAL A AGRAVANTE NÃO FOI PARTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES A AUTORIZAREM O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.